Tribunal: TJBA
Processo: 8027831-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027831-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE ANTONIO DE JESUS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. PROVENTOS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a decadência e denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, que pleiteia a reclassificação funcional e a revisão de seus proventos, sob o fundamento de pagamento a menor decorrente de omissão estatal após reestruturação da carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do impetrante está sujeita ao prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009 ou se se trata de relação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente, com cálculo dos proventos com base no soldo de Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que a controvérsia envolve omissão continuada da Administração no pagamento correto de proventos, caracterizando relação de trato sucessivo, na qual a lesão se renova mês a mês. 4. Afasta-se a decadência do Mandado de Segurança, pois não houve ato único de negativa, mas inércia administrativa contínua, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 5. Observa-se que a legislação estadual assegura ao policial militar com mais de 30 anos de serviço o direito ao cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior. 6. Constata-se que a extinção da graduação de Subtenente implica a reclassificação do impetrante para o posto de 1º Tenente, como consequência lógica da reestruturação da carreira. 7. Conclui-se que, preenchidos os requisitos legais, os proventos devem ser calculados com base no soldo do posto de Capitão, hierarquicamente superior. 8. Determina-se que os efeitos financeiros retroajam à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A omissão da Administração no pagamento correto de proventos configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência no mandado de segurança. 2. Aplica-se a Súmula 85 do STJ às hipóteses em que não há negativa expressa do direito, mas pagamento a menor de vantagem remuneratória. 3. O policial militar inativo com mais de 30 anos de serviço tem direito ao cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior, observada a reestruturação da carreira. Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23 e art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Estatuto dos Policiais Militares, art. 92, III; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, MS nº 8058835-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 8027831-32.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante: JORGE ANTONIO DE JESUS e, como agravados: ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA E SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA